Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708417-63.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA APELADA: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DESPACHO 1. Nos termos da petição de ID no 71052645, o credor da penhora no rosto dos autos pugna pela intimação das partes para que tomem conhecimento da constrição patrimonial. 2. Com intuito de preservar a eficácia da medida e observar a publicidade dos atos judiciais, intimem-se as partes da penhora no rosto dos autos comunicada no ofício de ID no 58881290. 3. Essa intimação não altera a inclusão do processo em pauta para julgamento dos embargos de declaração (ID no 71070943). É apenas para ciência. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO